Tribunal: TJSP
Processo: 1048026-35.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro Facultativo de Veículo – Conserto de veículo sinistrado de terceiro – Seguradora que autorizou a realização dos reparos conforme orçamento previamente apresentado pela oficina, sem apresentar qualquer condição para o pagamento – Valor comprovado por notas fiscais, compatível com o orçamento previamente apresentado à seguradora – Documentos idôneos – Litigância

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro Facultativo de Veículo – Conserto de veículo sinistrado de terceiro – Seguradora que autorizou a realização dos reparos conforme orçamento previamente apresentado pela oficina, sem apresentar qualquer condição para o pagamento – Valor comprovado por notas fiscais, compatível com o orçamento previamente apresentado à seguradora – Documentos idôneos – Litigância de má-fé não configurada.

Recurso não provido.